Tribunal: STM
Processo: 7000225-68.2024.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo qual será verificado se os preceitos morais e éticos decorrentes do crime praticado conduzem ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato.
Nos delitos de peculato, a lei penal visa proteger a moralidade administrativa, que é calcada na relação de confiança e lealdade entre o agente estatal e a administração pública, e, quando praticado em desfavor das Forças Armadas, afronta diretamente os princípios e valores que fundamentam a carreira militar, comprometendo a confiança entre o militar e a administração pública.
Além de ser o crime de peculato de excepcional gravidade, a conduta do representado, violadora da lealdade, da responsabilidade e da confiança perante a Administração Militar, sobretudo por se tratar de um Oficial Intermediário, afrontou o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da ética, da moralidade e da probidade, conspurcando a imagem do Exército Brasileiro.
Representação julgada procedente, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000225-68.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
ADVOGADO(A): ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PROPOSTA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA DECLARAR O CAPITÃO
REFORMADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PAULO VALDIR XIMENES
MARIMON INDIGNO DO OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE, DECRETAR A
PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA DO ART. 142, § 3°,
INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 120, INCISO I,
DA LEI N° 6.880/80 E O ART. 115 DO RISTM; E, POR FIM, DETERMINAR QUE,
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, SEJA EXPEDIDO OFÍCIO AO E. TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, PARA RECONHECIMENTO DE INELEGIBILIDADE,
COM BASE NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR N°
64/1990, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº
135/2010 (LEI DA FICHA LIMPA). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
INDEFERIA A REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO DO CAPITÃO
REFORMADO PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, NOS TERMOS DO ART.
120, INCISO II, DA LEI Nº 6.880/80. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000225-68.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
ADVOGADO(A): ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DA RELATORA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE CONHECIA E JULGAVA PROCEDENTE
A REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E
DECLARAVA O CAPITÃO REFORMADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PAULO
VALDIR XIMENES MARIMON INDIGNO DO OFICIALATO E, POR
CONSEGUINTE, DECRETAVA A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE,
NA FORMA DO ART. 142, § 3°, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, C/C O ART. 120, INCISO I, DA LEI N° 6.880/80 E O ART. 115 DO
RISTM; E, POR FIM, DETERMINAVA QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO,
FOSSE EXPEDIDO OFÍCIO AO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA
RECONHECIMENTO DE INELEGIBILIDADE, COM BASE NO ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA "F", DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/1990, COM A REDAÇÃO DADA
PELO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 (LEI DA FICHA LIMPA).
OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR) E CARLOS VUYK
DE AQUINO ACOMPANHAVAM O VOTO DA MINISTRA RELATORA. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000225-68.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
EMENTA
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA
COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
PECULATO. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS
MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO DOS MILITARES. VIOLAÇÃO.
CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Consoante prevê o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de
1988 c/c o art. 115 do RISTM, o Oficial condenado à pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será
submetido a julgamento por Tribunal Militar, pelo qual será verificado se os
preceitos morais e éticos decorrentes do crime praticado conduzem ao
reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato.
Nos delitos de peculato, a lei penal visa proteger a moralidade administrativa,
que é calcada na relação de confiança e lealdade entre o agente estatal e a
administração pública, e, quando praticado em desfavor das Forças Armadas,
afronta diretamente os princípios e valores que fundamentam a carreira militar,
comprometendo a confiança entre o militar e a administração pública.
Além de ser o crime de peculato de excepcional gravidade, a conduta do
representado, violadora da lealdade, da responsabilidade e da confiança perante
a Administração Militar, sobretudo por se tratar de um Oficial Intermediário,
afrontou o pundonor, o decoro e os princípios castrenses da ética, da moralidade
e da probidade, conspurcando a imagem do Exército Brasileiro.
Representação julgada procedente, declarando o Representado indigno do
Oficialato e determinando a perda de seu posto e de sua patente. Decisão
majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em julgar
procedente a Representação proposta pelo Ministério Público Militar, para declarar o Capitão
Reformado do Exército Brasileiro PAULO VALDIR XIMENES MARIMON indigno do
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oficialato e, por conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art.
142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição Federal c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80
e com o art. 115 do RISTM; e, por fim, determinar que, após o trânsito em julgado, seja
expedido Ofício ao e. Tribunal Superior Eleitoral, para reconhecimento de inelegibilidade,
com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação
dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Declaratória de Indignidade para o Oficialato proposta pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar contra o Capitão Reformado do Exército Brasileiro
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, com fundamento no art. 142, § 3°, incisos VI e
VII, da Constituição da República Federativa do Brasil, por ter sido sentenciado à pena de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime inicial aberto, em razão da prática do
crime de peculato (art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP comum),
de acordo com a Apelação nº 7001430-11.2019.7.00.0000, tendo havido o trânsito em julgado
da condenação em 7/10/2023 (evento 48 dos Embargos de Declaração nº 7000090-
90.2023.7.00.0000).
Narrou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
“1. O ora representado, Capitão Reformado do Exército Brasileiro Paulo Valdir
Ximenes Marimon, foi condenado pela Justiça Militar da União, nos autos da
Ação Penal nº 7000216-77.2018.7.11.0011/DF e na Apelação nº 7001430-
11.2019.7.00.0000/STM, que lhe sucedeu, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto,
pela prática do crime militar de peculato. O Acórdão da citada condenação
encontra-se
acostado
no
evento
29
da
Apelação
nº
7001430-
11.2019.7.00.0000/STM, com publicação no DJE nº 213/2020, de 25 de
novembro de 2020.
2. Após interposição de repetidos e infrutíferos recursos, ocorreu o trânsito em
julgado da condenação, tendo sido certificado, em 07 de outubro de 2023, o
trânsito em julgado da decisão de rejeição dos Embargos de Declaração n.º
7000090- 90.2023.7.00.0000/STM, último recurso manejado pela defesa do ora
representado (evento 48 dos citados autos).
3. Extrai-se dos autos da Ação Penal Militar nº 7000216-77.2018.7.11.0011/DF
que o representado exerceu, durante muitos anos, a atividade de Analista de
Pagamento do Centro de Pagamento do Exército (CPEx), tendo, portanto,
acesso irrestrito ao Sistema de Pagamento de Pessoal da Força Terrestre e,
também, a outros sistemas de suporte relacionados a pagamentos. Segundo a
denúncia, a liberdade e a autonomia que o representado possuía em relação
aos referidos sistemas lhe conferiam a possibilidade de inserir, excluir ou
alterar dados de pagamento, bem como aprovar ou rejeitar informações
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebidas de Unidades Gestoras, ou seja, poderia executar ações importantes,
que impactavam diretamente em questões remuneratórias dos militares do
Exército Brasileiro.
4. Contudo, nesse contexto, o Oficial Intermediário ora representado, valendo-
se da confiança que a Força Terrestre depositou em seu trabalho, da expertise
adquirida ao longo de vários anos atuando na área e do acesso irrestrito aos
sistemas, optou, deliberadamente, por alterar rubricas relacionadas a adicional
natalino e a férias, sem documentação comprobatória de reconhecimento do
direito remuneratório, com o objetivo de beneficiar indevidamente o 2º Tenente
do Exército João Sizino Sebastião Júnior, com a quantia de R$ 13.877,14 (treze
mil, oitocentos e setenta e sete reais e catorze centavos).
5. Por sua vez, o 2º Tenente João Sizino, também condenado por peculato e em
desfavor de quem a Procuradoria-Geral de Justiça Militar igualmente ajuíza,
nesta mesma oportunidade, a competente Representação para a Declaração de
Indignidade para o Oficialato, por trabalhar no mesmo setor do Oficial ora
representado e ter irrestrito acesso aos mesmos sistemas de pagamento,
também alterou irregularmente rubricas relacionadas a férias e a adicional
natalino, beneficiando indevidamente o Capitão Marimon com a quantia de R$
50.923,63 (cinquenta mil, novecentos e vinte e três reais, com sessenta
centavos).
6. Oportuno destacar os esclarecimentos da testemunha Tenente-Coronel do
Exército Waldir Grilli, colacionados no Acórdão que confirmou a condenação
do ora representado, os quais deixam clara a combinação criminosa entre
aqueles militares:
(...) Salientou que os lançamentos indevidos não foram derivados de erros, uma
vez que cada militar possui um código de identificação, e existem mais de
trezentos mil códigos de identificação no Exército. Dessa forma, seria muita
coincidência o Ten Sizino inserir no sistema, por simples erro, o código do Cap
Marimon e justamente o Cap Marimon, também por erro, colocar o código de
identificação do Ten Sizino, resultando em benefícios mútuos realizados por
colegas de trabalho que laboravam na mesma Organização Militar e eram
experts nessa área de pagamento (...). (Evento 29, INTEIRO_TEOR2, p. 11/12,
da Apelação 7001430-11.2019.7.00.0000/STM).
7. Assim, com muita pertinência, anotou-se que (...) O Capitão e o Tenente,
consciente e voluntariamente, deram destinação diversa ao dinheiro do Erário,
por meio de lançamentos indevidos nos sistemas que operavam, em proveito
alheio, mas que não deixa de ser recíproco. Os valores indevidos foram
efetivamente inscritos em seus contracheques e creditados em suas contas-
correntes, sem o esboço de qualquer comunicação à Administração Castrense
do pagamento irregular (...). (Evento 29, INTEIRO_TEOR2, p. 13, da Apelação
7001430-11.2019.7.00.0000).
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Ademais, as circunstâncias dos fatos evidenciam o grau elevado de
reprovabilidade na conduta do Capitão Marimon, que, de forma minuciosa,
pensou em todos os caminhos que deveriam ser percorridos para a efetivação
do gravíssimo delito de peculato:
(...) Dessarte, a comprovação do dolo específico exsurge das circunstâncias em
que os fatos foram praticados, tais como o lançamento de rubricas ilegais no
sistema com a utilização de senha individual e intransferível dos agentes; o
registro de seus números de CPF; o depósito do dinheiro nas respectivas contas
bancárias; o silêncio acerca do recebimento da quantia, que não era
insignificante; e os depoimentos testemunhais que corroboraram a prática de
ação dirigida finalisticamente ao resultado material, mormente em face da
notória expertise dos sujeitos dentro do CPEX (...). (Evento 29,
INTEIRO_TEOR2, p. 13, da Apelação 7001430-11.2019.7.00.0000).
9. É certo que se esperava do Capitão Paulo Valdir Ximenes Marimon
observância irrestrita aos preceitos morais e éticos descritos no Estatuto dos
Militares, sobretudo por estar lotado, há muitos anos, no Centro de
Pagamentos do Exército, cujo trabalho é tão sensível que é regulado por
normas específicas, condensadas em um “Código de Ética e Padrões de
Conduta Profissional dos Integrantes do Centro de Pagamento do Exército”, as
quais foram absolutamente desprezadas pelo representado. No ponto, registrou-
se na Sentença condenatória:
(...) O Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional dos Integrantes do
Centro de Pagamento do Exército (evento 252, doc. 3) consigna que é vedado
aos integrantes do Centro de Pagamento do Exército – CPEX - a utilização de
dados obtidos por meio de suas funções em benefício próprio e de terceiros. Há
também o documento juntado no evento 252, doc. 5, que trata da Separata ao
Boletim do Exército Nº 51, de 19 de dezembro de 2003, e disciplina a atuação
dos militares que laboram junto ao setor de pagamento de pessoal. Além disso,
existe um manual específico para orientar os usuários do sistema de pagamento
FAP Digital - Formulário de Alteração de Pagamento (evento 252, doc 6), bem
como Portaria que aprova as normas para o exame de pagamento de pessoal
(evento 252, doc. 4) (...). (Evento 1, SENT1, p. 7, da Apelação 7001430-
11.2019.7.00.0000, p. 6).
10. Como se observa, a conduta do Capitão Paulo Valdir Ximenes Marimon,
além de caracterizar gravíssima infração penal militar, geradora de prejuízo à
Força, consubstancia clara violação do dever de fidelidade para com a
Instituição a que servia e fere, por isso, a honra, o decoro e o pundonor
militares.
11. Efetivamente, seu comportamento à margem da Lei demonstra evidente
descaso para com os princípios basilares das Forças Armadas, desonrando seu
status de Oficial do Exército Brasileiro, não havendo motivos para que
permaneça nas fileiras da Força Terrestre. Ao contrário, a condenação por
prática de delito em desfavor da própria Instituição (...) causa indelével
mácula aos atributos de probidade, de lealdade e de moralidade impostos a um
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta
socialmente irrepreensível, a eficiência, o zelo com a coisa pública e os demais
valores morais previstos na legislação de regência representam conceitos que,
se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar. (...)
(Superior
Tribunal
Militar,
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000686-
45.2021.7.00.0000,
Relator
Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento em 10/02/2022, Publicação em
21/03/2022).
12. A toda evidência, as ações criminosas do Capitão Paulo Valdir Ximenes
Marimon em nada se coadunam com os preceitos éticos que norteiam a relação
entre o militar e a Força Terrestre e demonstram, repita-se, o descaso do
aludido Oficial para com os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 do Estatuto dos Militares (E/1, Lei nº 6.880/1980):
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo; (...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes; (...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
13. A Constituição da República assenta que o Oficial só perderá o posto e a
patente se for julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por
decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, e que o
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficial condenado, na Justiça comum ou na Justiça Militar, à pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido a tal julgamento. Ao seu turno, o Estatuto dos Militares (E/1), no que
interessa, dispõe que:
Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do
oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar,
em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência
de julgamento a que for submetido.
(...)
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I – for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em
julgado, à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
(...).
14. Anote-se, por oportuno, que (...) A Representação para declaração de
indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não possui caráter
penal, haja vista se tratar de um julgamento de índole ético-moral, no qual se
busca determinar se o Representado mantém as condições necessárias para
figurar no Oficialato (...), pelo que (...) O pronunciamento desta Corte, em
sede de Representação, não deve contemplar os meandros das matérias penais
decididas na instância criminal, seus acertos ou seus vícios porventura
existentes, não mais estando sujeita à deliberação a tipicidade formal e
material da conduta. Para além, a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do
processo-crime, não tem o condão rescisório (...) (STM, Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000662- 85.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, julgamento em 28/04/2021,
publicação no DJE de 18/05/2021).
15. Assim, descabe (re)discutir-se o mérito da Ação Penal, já transitada em
julgado (...) não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor
quanto ao acerto ou ao desacerto da condenação imposta ao Representado,
bem como aferir vícios nela porventura existentes (...) (STM, Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000686-
45.2021.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino, julgamento em
10/02/2022, publicação no DJE de 21/03/2022), pois o (...) escopo da
Representação é examinar as consequências da conduta do Oficial aos
preceitos de ética castrense e se dela decorreu mancha indelével às Forças
Armadas
(...)
(STM,
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000929-
23.2020.7.00.0000,
Relator
Ministro Odilson Sampaio Benzi, julgamento em 10/05/2022, publicação no
DJE de 03/06/2022), o que, no presente caso, se mostra como insofismável,
pois, como já assentado de forma percuciente por essa Corte Castrense, (...) O
sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública, além de tantos outros
valores morais, para um Oficial militar, não são opções, mas conceitos de
natureza legal que, uma vez desprezados, denigrem a Instituição a que
pertence tal profissional. Por tal motivo, quis o texto constitucional acrescer a
pena administrativa de perda do posto e da patente, como sucedâneo legal da
anterior condenação criminal passada em julgado (...). (STM, Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade
nº
7000662-
85.2019.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli Parente Camelo,
julgamento em 28/04/2021, publicação: no DJE de 18/05/2021 – realcei
trecho).
16. Isso posto, tendo em vista que o representado foi condenado pela Justiça
Militar da União à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por
Sentença já transitada em julgado, pela prática das ações delituosas
destacadas no corpo da presente Representação, as quais, para além de
gerarem condenação criminal, feriram indelevelmente os preceitos de ética
militar elencados nos incisos I, II, IV, VI, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº
6.880/80 e, para mais além, o pundonor e o decoro da classe, na contramão do
que se espera da conduta de um Oficial das Forças Armadas, o Ministério
Público Militar REPRESENTA a esse colendo Superior Tribunal Militar para
que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da
República Federativa do Brasil, declare o Capitão Reformado do Exército
Brasileiro PAULO VALDIR XIMENES MARIMON indigno para com o
Oficialato e, por conseguinte, condene-o à perda do Posto e da Patente, com a
adoção do procedimento previsto no art. 115 e seguintes do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM)”. (Grifos nosso.)
Recebidos os autos neste Tribunal, determinei a citação do representado (evento
5).
Citado em 22/4/2024 (evento 11), foi apresentada a Defesa Escrita em favor do
militar da reserva remunerada, bem como anexados documentos com informações pessoais
do representado (evento 14). Em suas Razões defensivas, a Defesa constituída postulou a
improcedência da Representação, sustentando que “(...) a penalidade já aplicada ao
Representado é suficiente para fins de reprimenda pelos fatos examinado na Ação Penal nº
7000216-77.2018.7.11.0011/DF e na Apelação nº 7001430-11.2019.7.00.0000/STM”. Após
discorrer sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais “objetivam
com que decisões (administrativas ou judiciais) sejam proferidas dentro de limites de
aceitabilidade”, sustentou que o “pedido apresentado pelo MPM se mostra, nesse contexto,
inviável porque a procedência do pedido da representação é medida desarrazoada e
desproporcional para com a condenação imposta ao Representado”.
Depois de mencionar o histórico funcional do representado, bem como as
promoções exitosas que marcaram sua longa carreira no Exército brasileiro, a Defesa afirmou
que “(...) o Representado devolveu, ao erário, a soma pecuniária que recebeu
indevidamente.”. Explicou que, “mesmo sem saber se seria condenado, o Representado
atuou conforme os preceitos éticos militares assim que verificou a existência de
irregularidade em seu pagamento”. Por fim, requereu a “improcedência integral da
representação, de modo a que não seja excluído do Exército durante seu período na reserva
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

remunerada, eis que o fato tido como criminoso foi caso isolado em sua carreira”.
Subsidiariamente, caso seja o entendimento desta Egrégia Corte “pela necessidade de
apenamento adicional, o Representado requer seja aplicada a sanção de reforma, nos termos
do art 16, inciso II, da Lei nº 5.836/72”.
Após serem intimados por meio de Despacho (evento 17), relatando a
necessidade de apresentação do indispensável instrumento de procuração com poderes ad
judicia, os patronos colacionaram aos autos desta Representação o necessário expediente
(evento 23).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Comprovado nos autos que o representado foi condenado, em sede de Apelação,
à sanção definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime militar
de peculato (art. 303 do CPM), tendo transitado em julgado a decisão em 7/10/2023, nos
termos do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição e o art. 115 do RISTM, a
Representação é cabível, foi interposta por parte legítima e interessada, pelo que deve ser
conhecida.
Nestes autos cabe analisar se a conduta do representado, pela qual foi
condenado nesta Egrégia Corte Castrense, implica ou não declarar sua indignidade para com
o Oficialato.
Em artigo intitulado "A perda do posto e patente dos oficiais das forças
armadas", de autoria do saudoso Ministro José Júlio Pedrosa
1, consigna-se que:
"Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o
pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se
contêm no artigo 28 do Estatuto dos Militares.
Incompatível com o oficialato é o Oficial cuja índole e modo de proceder não
se harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do
dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional".
Não é demais recordar quão importante é a função reservada ao militar no posto
de oficial das Forças Armadas, aquele que é preparado,
ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. Daí,
como bem observou Jorge César de Assis
2, a necessidade de ser ele o exemplo, o guia e o
condutor de seus comandados, in verbis:
"Natural, portanto, que o oficial deva ser líder de seus comandados, servir de
exemplo e modelo a ser seguido já que a Constituição e as Leis cercam o
exercício de suas prerrogativas essenciais e dignificantes. (...) Todas estas
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prerrogativas, entretanto têm um alto preço que a maioria consegue pagar, a
dignidade de oficial, sendo que é a própria Constituição Federal e as leis
específicas que estabelecem, em determinados casos, a declaração de
indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a consequente
declaração da perda do posto e da patente, àqueles que por vários motivos
descumpriram seu dever, traindo a confiança em si depositada pela Nação,
pelos Estados ou pelo Distrito Federal."
Notadamente, o comportamento ilibado imposto ao oficial decorre de regras
deontológicas que dele exigem, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético a
refletir no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é
devido. Nesse conspecto, a doutrina especializada afirma que a natureza jurídica do
julgamento de Representação para Indignidade é eminentemente ética.
Por outras palavras, o julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato possui o condão de aferir requisitos
morais, não cabendo a esta Corte Superior emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou
desacerto da condenação imposta ao representado, bem como verificar vícios nela porventura
existentes. Nesta análise, compete, exclusivamente, verificar se a natureza do crime cometido
conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o Oficialato,
visto que tal prerrogativa está umbilicalmente ligada aos aspectos morais e éticos elencados
no Estatuto dos Militares.
A doutrina especializada
3leciona que:
"O Tribunal competente, ao julgar a declaração de indignidade ou
incompatibilidade para com o oficialato e a consequente declaração da perda
do posto e da patente, transforma-se em Tribunal Moral, Tribunal de Honra.
Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da
declaração pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do
Conselho de Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou
durante o desenrolar do processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou
pelo qual foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das
forças armadas, polícias militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou
não o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são
impostos, colocando a corporação a que pertence em descrédito perante a
sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe acarrete (ao
oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade do oficial representado demonstrar
extreme de dúvida que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou
administrativamente, não lhe desonraram, não lhe maculam, nem lhe deixaram
qualquer nódoa pessoal ou profissional.”
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A toda evidência, constitui a Representação de Indignidade procedimento
judicial para apreciar se o oficial condenado a pena superior a 2 (dois) anos é digno de
permanecer no Oficialato ou é com ele compatível.
Não por outra razão, o objeto da presente RDIO circunscreve-se, unicamente,
aos aspectos morais da conduta do Oficial e seus reflexos em relação aos preceitos éticos que
possam macular a carreira no Exército, tudo em conformidade com o Estatuto dos Militares,
aprovado pela Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.
In casu, pesa em desfavor do Capitão Reformado do Exército Brasileiro
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON a condenação pela prática do crime de peculato
(art. 303 do CPM), ato que, inegavelmente, afronta os princípios basilares das Forças
Armadas.
Na presente Representação, o douto Procurador-Geral da Justiça Militar,
citando os autos da Ação Penal Militar nº 7000216-77.2018.7.11.0011, descreveu a
empreitada criminosa que resultou na condenação do agente, destacando, em suma, que o
Capitão MARIMON:
“exerceu, durante muitos anos, a atividade de Analista de Pagamento do
Centro de Pagamento do Exército (CPEx), tendo, portanto, acesso irrestrito ao
Sistema de Pagamento de Pessoal da Força Terrestre e, também, a outros
sistemas de suporte relacionados a pagamentos. Segundo a denúncia, a
liberdade e a autonomia que o representado possuía em relação aos referidos
sistemas lhe conferiam a possibilidade de inserir, excluir ou alterar dados de
pagamento, bem como aprovar ou rejeitar informações recebidas de Unidades
Gestoras, ou seja, poderia executar ações importantes, que impactavam
diretamente em questões remuneratórias dos militares do Exército Brasileiro.
Contudo, nesse contexto, o Oficial intermediário ora representado, valendo-se
da confiança que a Força Terrestre depositou em seu trabalho, da expertise
adquirida ao longo de vários anos atuando na área e do acesso irrestrito aos
sistemas, optou, deliberadamente, por alterar rubricas relacionadas a adicional
natalino e a férias, sem documentação comprobatória de reconhecimento do
direito remuneratório, com o objetivo de beneficiar indevidamente o 2º Tenente
do Exército João Sizino Sebastião Júnior, com a quantia de R$ 13.877,14 (treze
mil, oitocentos e setenta e sete reais e catorze centavos)
Por sua vez, o 2º Tenente João Sizino, também condenado por peculato e em
desfavor de quem a Procuradoria-Geral de Justiça Militar igualmente ajuíza,
nesta mesma oportunidade, a competente Representação para a Declaração de
Indignidade para o Oficialato, por trabalhar no mesmo setor do Oficial ora
representado e ter irrestrito acesso aos mesmos sistemas de pagamento,
também alterou irregularmente rubricas relacionadas a férias e a adicional
natalino, beneficiando indevidamente o Capitão Marimon com a quantia de R$
50.923,63 (cinquenta mil, novecentos e vinte e três reais, com sessenta
centavos).
(...)
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, com muita pertinência, anotou-se que (...) O Capitão e o Tenente,
consciente e voluntariamente, deram destinação diversa ao dinheiro do Erário,
por meio de lançamentos indevidos nos sistemas que operavam, em proveito
alheio, mas que não deixa de ser recíproco. Os valores indevidos foram
efetivamente inscritos em seus contracheques e creditados em suas contas-
correntes, sem o esboço de qualquer comunicação à Administração Castrense
do pagamento irregular (...). (Evento 29, INTEIRO_TEOR2, p. 13, da Apelação
7001430-11.2019.7.00.0000)”.
Nessas circunstâncias, o Procurador-Geral da Justiça Militar ressaltou que do
Capitão PAULO VALDIR XIMENES MARIMON se esperava “observância irrestrita aos
preceitos morais e éticos descritos no Estatuto dos Militares”, mormente “por estar lotado,
há muitos anos, no Centro de Pagamentos do Exército, cujo trabalho é tão sensível que é
regulado por normas específicas, condensadas em um ‘Código de Ética e Padrões de
Conduta Profissional dos Integrantes do Centro de Pagamento do Exército’, as quais foram
absolutamente desprezadas pelo representado”. Pontuou que a conduta do representado
“além de caracterizar gravíssima infração penal militar, geradora de prejuízo à Força,
consubstancia clara violação do dever de fidelidade para com a Instituição a que servia e
fere, por isso, a honra, o decoro e o pundonor militares”. Alfim, assentou que “seu
comportamento à margem da Lei demonstra evidente descaso para com os princípios
basilares das Forças Armadas, desonrando seu status de Oficial do Exército Brasileiro, não
havendo motivos para que permaneça nas fileiras da Força Terrestre”.
A Defesa, por sua vez, aduziu que:
“O pedido apresentado pelo MPM se mostra inviável porque a procedência do
pedido da representação é medida desarrazoada e desproporcional para com a
condenação imposta ao Representado.
(...)
O fato que gerou a condenação criminal do Representado se caracteriza,
portanto, como caso isolado de sua carreira. O Representado serviu, durante
anos, às Forças Armadas de forma proba e seguindo os padrões do Exército
brasileiro.
Sua conduta ilibada foi maculada por fato específico que não se coaduna com o
restante de sua carreira. Esta particularidade evidencia que o crime pelo qual
o Representado foi condenado não se mostrou como um padrão
comportamental durante seus anos na ativa.
A declaração de indignidade, com sua consequente exclusão da Força Armada
que integra, se mostra, portanto, como medida que foge dos preceitos da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Como se não bastasse, durante a ação penal que deu ensejo à sanção criminal,
o Representado jamais apresentou postura que caracterizasse litigância de má-
fé ou apta a gerar tumulto processual.
(...)
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Independentemente da tese de defesa adotada, os argumentos jurídicos
veiculados pela defesa do Representado jamais negaram a existência do fato,
mas apenas apontaram que este decorreu de falha no sistema de fiscalização.
Nesse sentido, a defesa do Representado jamais tentou postergar indevidamente
a condenação penal militar, mas atuou “dentro das regras do jogo” para
demonstrar que o acontecimento não caracteriza crime diante das falhas
humanas existentes à época.
Finalmente, o Representado devolveu, ao erário, a soma pecuniária que
recebeu indevidamente. Ou seja, mesmo sem saber se seria condenado, o
Representado atuou conforme os preceitos éticos militares assim que verificou a
existência de irregularidade em seu pagamento.
A medida mostra, portanto, apta a caracterizar o afastamento de suposta
inidoneidade, uma vez que não houve dano financeiro causado à União
Federal.”
Por fim, em seu petitório, a douta Defesa sustentou que, “não obstante a
condenação criminal imposta, o Representado não merece ser excluído das Forças Armadas
pelo fato discutido na Ação Penal nº 7000216-77.2018.7.11.0011/DF e na Apelação nº
7001430-11.2019.7.00.0000/STM”; e que o “O apenamento acessório e adicional se mostra,
pelas considerações trazidas nesta defesa, como medida desproporcional e desarrazoada.
Afinal, a aplicação de pena privativa de liberdade já é medida mais do que suficiente para
reprimir a conduta praticada”.
A despeito do laborioso esforço da Defesa, a pretensão defensiva não merece
prosperar.
Da análise dos autos, verifica-se que, na apreciação da Apelação nº 7001430-
11.2019.7.00.0000, manejada pela douta Defesa, esta Corte Castrense, por unanimidade,
decidiu manter a condenação do Capitão Reformado do Exército PAULO VALDIR
XIMENES MARIMON à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em razão da
prática do crime de peculato (art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, c/c o art. 71 do CP
comum), nos exatos termos do voto proferido por esta Ministra que, na condição de relatora,
examinou os autos.
O Acórdão restou assim ementado (evento 26 da Apelação nº 7001430-
11.2019.7.00.0000):
“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA
EXORDIAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
PREENCHIMENTO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA E
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
QUESTÃO
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR
INCOMPETÊNCIA
DA
JUÍZA
TOGADA.
ALEGAÇÃO
NÃO
CONFIRMADA NOS AUTOS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
PECULATO. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO CRIME.
CARACTERIZAÇÃO.
POSSE
INDIRETA.
ADMISSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é inepta a inicial acusatória que narra o fato com todas as circunstâncias
imprescindíveis para o início da persecução penal, bem como classifica o delito
e preenche os demais requisitos elencados no art. 77 do CPPM. Ademais, tendo
o Parquet realizado a referência ao nome do crime (peculato) e ao
enquadramento legal (art. 303 do CPM), afigura-se prescindível a menção à
modalidade desvio ou apropriação, por se tratar de denominação meramente
doutrinária, e não legal.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
A alegação de que os réus não teriam agido com desvio de finalidade melhor
liga-se ao mérito do que à eventual carência de ação, porquanto os recorrentes
relacionaram-na à atipicidade da conduta. Trata-se de matéria meritória que,
naquele capítulo, será devidamente analisada.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
Não condiz com os autos a alegação de nulidade do julgamento por ter existido
uma preliminar suscitada oralmente na ocasião da sessão que não foi
submetida ao Conselho Especial de Justiça, e sim decidida monocraticamente
pela juíza togada. Isso porque, assistindo-se aos vídeos da Sessão de
Julgamento, tem-se que, embora a Defesa realmente tenha chamado a atenção
para a aventada dupla imputação de peculato-desvio e de peculato-
apropriação, nunca suscitou, porém, a questão como uma preliminar. Ao revés,
depreende-se da exposição oral do causídico o tratamento da alegação como
uma questão meritória.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime
Cometem peculato os agentes que, enquanto analistas de pagamento, têm
acesso ao Sistema de Pagamento de Pessoal, bem como a outros sistemas
correlatos no âmbito da Força, e, consciente e voluntariamente, deram
destinação diversa ao dinheiro do Erário, por meio de lançamentos indevidos
nos sistemas que operavam, em proveito alheio, mas que não deixa de ser
recíproco entre os agentes. Caso em que os valores indevidos foram
efetivamente inscritos em seus contracheques e creditados em suas contas
correntes, sem o esboço de qualquer comunicação à Administração Castrense
do pagamento irregular.
O tipo penal é claro ao estatuir que a posse deva se dar em razão do cargo,
mas não exige a lei que a posse seja apenas a direta, asseverando a doutrina
que a expressão deve ser interpretada em sentido amplo, abrangendo, além da
posse direta, a posse indireta e até mesmo a detenção.
Recurso não provido. Decisão unânime”. (Grifo nosso.)
Por conseguinte, verifico ser inegável o agir delituoso do representado, até
porque apurado em processo criminal transitado em julgado.
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme decidiu o Plenário desta Corte Castrense, ao analisar a conduta
perpetrada pelo Oficial, o delito de peculato foi plenamente comprovado, pois, enquanto
analista de pagamento, com acesso ao Sistema de Pagamento de Pessoal, bem como a outros
sistemas correlatos no âmbito da Força, consciente e voluntariamente, o ora representado deu
destinação diversa ao dinheiro do Erário, por meio de lançamentos indevidos no sistema que
operava, em proveito alheio, mas que não deixou de ser recíproco. Caso em que valores
indevidos foram efetivamente inscritos nos contracheques do representado e do 2º Tenente
João Sizino Sebastião Júnior e creditados em suas contas correntes, sem o esboço de qualquer
comunicação à Administração Castrense do pagamento irregular.
Dúvida não há, portanto, de que a prática de atos ilegais com o propósito de
obter vantagens financeiras recíprocas, desviando verbas públicas de que tinha a posse e
controle em razão do cargo que possuía e exercia no Centro de Pagamento do Exército,
descortina conduta altamente lesiva aos preceitos morais e éticos, para além dos preceitos
legais, tanto no meio civil quanto militar em geral.
A propósito, nos delitos de peculato, a lei penal visa proteger a moralidade
administrativa, que é calcada na relação de confiança e lealdade entre o agente estatal e a
administração pública, em conformidade com os vetores éticos sociais. Exige-se do servidor,
e particularmente do militar, o cumprimento do seu dever, sendo um desvio da função de
grande extensão e malignidade.
Vale rememorar, como bem pontuado pela PGJM, que:
“as circunstâncias dos fatos evidenciam o grau elevado de reprovabilidade na
conduta do Capitão Marimon, que, de forma minuciosa, pensou em todos os
caminhos que deveriam ser percorridos para a efetivação do gravíssimo delito
de peculato
(...).
É certo que se esperava do Capitão Paulo Valdir Ximenes Marimon
observância irrestrita aos preceitos morais e éticos descritos no Estatuto dos
Militares, sobretudo por estar lotado, há muitos anos, no Centro de
Pagamentos do Exército, cujo trabalho é tão sensível que é regulado por
normas específicas, condensadas em um “Código de Ética e Padrões de
Conduta Profissional dos Integrantes do Centro de Pagamento do Exército”, as
quais foram absolutamente desprezadas pelo representado. (Grifo nosso.)
Convém destacar, ademais, que o representado era experto na área de
pagamento à época dos fatos – tanto pela qualidade de seus serviços prestados quanto pelo
grande tempo de atuação nesse setor. Era também bastante conhecedor das legislações que
regem a atuação do militar no setor de pagamento. Nesse cenário, eleva-se, ainda mais, o
grau de responsabilidade daquele que desvia verba pública, em benefícios recíprocos,
utilizando-se de suas funções de analista do CPEX, que lhe dava autonomia quanto à
liberdade de alterar, por meio de senha, dados no sistema de pagamentos sem que houvesse
um rígido controle ou conferência desses lançamentos indevidos.
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, a despeito do pedido defensivo relativo à manutenção do status
que atualmente o representado ostenta, os fatos analisados preconizam o acolhimento do
pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça Militar para considerar indigno o Capitão
Reformado do Exército Brasileiro PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, condenando-o
à perda do posto e da patente.
A exposição do histórico de vida profissional do Capitão MARIMON,
construído ao longo de sua carreira militar, servindo à Força Terrestre por mais de 52
(cinquenta e dois) anos, tendo sido, inclusive, condecorado com medalhas, não elide a
gravidade do crime praticado, tampouco as consequências éticas e morais da condenação
penal do representado em sua carreira.
Embora a douta Defesa tenha afirmado que o fato que gerou a condenação do
representado foi um caso isolado na carreia e que ele serviu, durante anos, às Forças Armadas
de forma proba, seguindo os padrões do Exército brasileiro, in casu, o objeto de análise na
presente representação são as consequências provenientes da condenação pela prática do
crime militar de peculato (art. 303, caput, c/c art. 53, todos do CPM, c/c art. 71 do Código
Penal Comum), que é um delito contra a administração pública e envolve a violação da
confiança depositada no agente público.
Nesse sentido, diversamente do alegado defensivo de que “a aplicação de pena
privativa de liberdade já se mostra como medida mais do que suficiente para reprimir a
conduta praticada”, e de que seria medida desproporcional e desarrazoada a declaração de
indignidade do representado, com sua consequente exclusão das fileiras do Exército
brasileiro, o que ora se examina é a indelével mácula aos atributos de probidade,
lealdade e de moralidade provocada pela conduta censurável do Oficial que, no
exercício da função de analista de pagamento, em benefício mútuo, desvia verba pública
em favor de colega de trabalho.
Como dito, além de ser o crime de peculato de excepcional gravidade, a
conduta do representado, violadora da lealdade, da responsabilidade e da confiança perante a
Administração Militar, sobretudo por se tratar de um Oficial intermediário, afrontou o
pundonor, o decoro e os princípios castrenses da ética, da moralidade e da probidade,
conspurcando a imagem do Exército Brasileiro.
Ademais, não verifico qualquer violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade diante da declaração de indignidade do ora
representado, uma vez que a conduta do Capitão PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
demonstra grave descaso para com os valores morais e os princípios éticos das Forças
Armadas.
Com efeito, desviar o dinheiro do Erário por meio de lançamentos indevidos no
sistema em que operava, em benefício alheio, mas de forma recíproca, consiste em atitude
criminosa extremamente grave, cujos efeitos ultrapassam a condenação criminal. O Capitão
MARIMON violou os princípios da ética, da moralidade e da probidade castrenses,
desonrando seu dever funcional. Seu comportamento ultrajou o padrão aceitável de decência,
decoro ou de pudor, maculando a imagem das Forças Armadas.
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a Defesa tente destacar a idoneidade do representado referindo-se
à devolução, ao Erário, do valor que ele recebeu indevidamente, sem causar dano financeiro à
União Federal, tais argumentos não interferem no julgamento da presente Representação,
uma vez que os fatos detidamente examinados durante toda instrução processual confirmaram
tratar-se de crime de peculato doloso, conforme motivadamente fundamentado na Sentença
condenatória.
Certo é que a extensa experiência do Capitão MARIMON, no que concerne à
vida na caserna, não deveria arrefecer seus freios inibitórios. Ao revés, dele esperava-se,
devido aos longos anos de serviço, o enrijecimento da postura ética e do bom exemplo.
Inevitavelmente, do fatídico episódio, extrai-se a patente violação aos
dispositivos do Estatuto dos Militares subsequentes:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética
militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade
pessoal;
II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
(...)
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as
ordens das autoridades competentes;
(...)
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou
de terceiros;
(...)
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(destacou-se)
Tais preceitos, inafastáveis, restaram fortemente ultrajados pelo Capitão
Reformado PAULO VALDIR XIMENES MARIMON.
Assim, dúvidas inexistem acerca da repercussão antiética da conduta do Oficial
sub judice. O seu agir, além de violar bens jurídicos penalmente tutelados, conspurcou a
honra militar e o decoro da classe, maculando a imagem do Exército Brasileiro.
Quanto ao pedido defensivo de aplicação de pena de reforma do representado,
na forma do art. 16, inciso II, da Lei nº 5.836/72, que regulamenta o Conselho de
Justificação, este não merece guarida.
O § 1º do art. 16 da referida Lei nº 5.836/72 descreve que a "reforma do oficial
é efetuada no posto que (ele) possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de
serviço".
Não é contraproducente lembrar que a Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o oficialato é um processo adstrito aos
termos previstos no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.
Ainda que se utilizasse da analogia, não é o caso de reforma.
O ora representado, além de já se encontrar reformado, foi condenado por
decisão transitada em julgado, à pena superior a 3 (três) anos de reclusão pela consumação do
crime de peculato, que é um delito contra a administração pública e que envolve a violação
da confiança depositada no agente público.
Diante do descaso para com os valores morais e éticos das Forças Armadas,
haja vista ter o Oficial praticado atos ilícitos e censuráveis, violando princípios e valores
que norteiam a carreira militar, expondo a Força de forma vexatória perante a
sociedade, não é possível mantê-lo com o status de Oficial das Forças Armadas, ainda
que reformado, aquele que, se valendo da confiança que o Exército depositou em seu
trabalho, pratica o crime de peculato, como se deu no caso em questão.
Comprovando, portanto, que o Capitão Reformado do Exército Brasileiro
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON infringiu as normas éticas militares, violando os
princípios da lealdade que exige conduta ilibada. As argumentações defensivas aqui
apresentadas, visando minimizar a responsabilidade penal e ética do representado no
sentido de ser considerada improcedente a Representação ou, alternativamente,
pleiteando a reforma, não elidem a reprovável conduta criminosa, exaustivamente
examinada por esta Justiça Especializada.
A toda evidência, impositiva faz-se a conclusão de que o Capitão Reformado do
Exército Brasileiro PAULO VALDIR XIMENES MARIMON não possui condições ético-
morais para continuar como detentor do posto e da patente de Oficial da Força Terrestre, nem
mesmo na sua situação de inatividade.
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar procedente a
Representação proposta pelo Ministério Público Militar, para declarar o Capitão Reformado
do Exército Brasileiro PAULO VALDIR XIMENES MARIMON indigno do Oficialato e, por
conseguinte, decretar a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3°, incisos
VI e VII, da Constituição Federal c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e com o art. 115
do RISTM; e, por fim, determinar que, após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao E.
Tribunal Superior Eleitoral, para reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º,
inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei
Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

Brasília, 13 de fevereiro de 2025.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001368565v4 e do código
CRC 5f621e42.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 9/3/2025, às 9:8:6
1. http://docplayer.com.br/35660104-A-perda-do-posto-e-patente-dos-oficiais-das-forcas-armadas-i-o-posto-e-a-patente-
dos-oficiais-das-forcas-armadas.html.
2. ASSIS, Jorge Cesar de. Direito Militar. Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos - 2 ed, rev., e atual.
Curitiba: Juruá, 2008. pg. 81/82.
3. ASSIS, Jorge Cesar de. Direito Militar. Aspectos Penais, Processuais Penais e Administrativos - 3 ed., Curitiba: Juruá,
2012. pgs. 94/95.
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368565 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000225-68.2024.7.00.0000/DF
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: PAULO VALDIR XIMENES MARIMON
ADVOGADO(A): ADEMAR SILVA DE VASCONCELOS (OAB DF16904)
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA (OAB DF40220)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão Virtual de 10/2/2025 a 13/2/2025, o Tribunal Pleno, por maioria,
decidiu julgar procedente a representação proposta pelo Ministério Público Militar, para
declarar o Capitão reformado do Exército Brasileiro PAULO
VALDIR XIMENES MARIMON indigno do oficialato e, por conseguinte, decretar a perda
de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e o art. 115 do RISTM; e, por fim,
determinar que, após o trânsito em julgado, seja expedido ofício ao e. Tribunal Superior
Eleitoral, para reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da
Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
2. Na ocasião, divergindo da douta maioria, votei para indeferir a Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o Oficialato do capitão reformado
PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, nos termos do art. 120, inciso II, da Lei nº
6.880/80, pelos motivos que passo a expor.
3. Cuida-se de representação movida pela douta PGJM contra o Capitão
Reformado PAULO VALDIR XIMENES MARIMON, condenado em sede de apelação à
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de peculato, previsto
no art. 303 do Código Penal Militar, com trânsito em julgado ocorrido em 7 de outubro de
2023.
4. A Ação Penal teve como objeto fatos relacionados à atuação do representado
enquanto analista de pagamentos no Centro de Pagamento do Exército - CPEX, período em
que ele realizou lançamentos indevidos nos sistemas administrativos, gerando vantagens
financeiras recíprocas entre ele e um segundo militar. O valor irregular identificado no
processo alcançou o montante de R$ 50.923,63, (cinquenta mil, novecentos e vinte e três
reais e sessenta e três centavos) o qual foi integralmente devolvido ao erário antes do
trânsito em julgado.
5. Embora reconheça-se a gravidade do ato, a Defesa destaca que se trata de um
evento isolado ao longo de uma carreira militar de mais de 52 (cinquenta e dois) anos,
marcada por promoções por mérito e diversas condecorações. Sustenta, ainda, que a perda do
posto e patente seria uma medida desproporcional, em razão da reparação do dano e do
cumprimento da pena criminal.
6. Com efeito, a perda do posto e patente representa uma das mais severas
sanções previstas no ordenamento jurídico militar, implicando consequências significativas
tanto na esfera patrimonial quanto na dignidade do militar. Dessa forma, a imposição dessa
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368515 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punição deve ser cuidadosamente avaliada, assegurando que seja uma medida adequada e
proporcional à conduta do militar, com o objetivo de proteger os bens jurídicos relevantes e
manter a ordem e a disciplina nas Forças Armadas.
7. O Direito Penal Militar visa proteger bens jurídicos relevantes para a
sociedade e para as Forças Armadas. As sanções previstas, como a perda de posto e patente,
são instrumentos destinados a assegurar essa proteção, garantindo que os militares
mantenham condutas compatíveis com os valores e deveres de sua função.
8. O princípio da proporcionalidade, por sua vez, atua como critério
constitucional para avaliar restrições de direitos, orientando a interpretação jurídica e
servindo como instrumento crucial contra arbitrariedades, sendo essencial no Estado
Democrático de Direito e no devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), de
modo que impõe a análise criteriosa de medidas sancionatórias, especialmente as de tamanha
gravidade.
9. Originalmente desenvolvido no Direito Administrativo, especialmente nas
atividades policiais, o princípio da proporcionalidade configura-se em um pilar fundamental
para a limitação do poder estatal, especialmente no âmbito do direito sancionador. Neste
sentido, CUNHA JUNIOR, Dirley, para quem o princípio da proporcionalidade:
“[...] consubstancia, em essência, uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente
das idéias de justiça, eqüidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de
excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a
de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de
interpretação para todo o ordenamento jurídico.” (Curso de direito constitucional. 2 ed.
Salvador: JusPodivm, 2008. p. 221).
10. Em sua obra Direito Administrativo Sancionador, o professor Fábio Medina
Osório (3ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. pp; 156 e ss) leciona que o direito
administrativo sancionador, embora autônomo, é um braço do direito punitivo estatal. Este
entendimento reforça a necessidade de cautela na aplicação de sanções, especialmente as que,
por sua gravidade, possuem características equivalentes às penalidades do direito criminal. O
jurista observa, ainda, que o princípio da proporcionalidade deve ser o eixo norteador do
direito sancionador.
11. Consoante a teoria desenvolvida pelo respeitado jurista alemão Robert
Alexy, a proporcionalidade possui três subprincípios: adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito, que formam um teste essencial para verificar se a
restrição a direitos ou a imposição de sanções é legítima. (Teoria dos Direitos Fundamentais.
Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2006).
12. A adequação exige que a medida adotada seja apta para atingir o objetivo
pretendido. Em termos práticos, a medida deve ser eficaz na promoção do interesse público
ou na proteção dos valores jurídicos em questão. No caso concreto, a perda do posto e patente
pode ser considerada adequada para resguardar os princípios éticos militares, desde que
demonstrado que o ato em questão comprometeu irremediavelmente o decoro da classe ou a
honra militar.
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368515 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. A necessidade, por sua vez, exige que a medida seja o meio menos gravoso
entre os disponíveis para atingir o objetivo pretendido. Como leciona José Joaquim Gomes
Canotilho:
"O princípio da necessidade proíbe sacrifícios desnecessários para o alcance de um objetivo
público. A administração e o legislador devem optar pela alternativa menos restritiva
possível ao direito ou bem jurídico afetado." (Direito Constitucional e Teoria da Constituição.
Coimbra: Almedina, 2008, p. 1184).
14. No caso, a sanção de perda do posto e patente, além da pena de reclusão já
aplicada, não se configura como medida necessária, especialmente porque o dano foi
integralmente reparado e não há registro de reincidência ou máculas éticas na longa carreira
do representado.
15. Também a manutenção de sua patente enquanto militar reformado não
compromete os valores éticos das Forças Armadas, haja vista a pronta resposta do Exército
Brasileiro ao descobrir a fraude, o que resultou em condenação criminal sem direito a sursis,
pela qual encontra-se cumprindo a pena imposta por esta Corte. Devo lembrar que os fatos
ocorreram entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, ou seja, há praticamente 8 (oito) anos,
sendo certo que a manutenção do posto e da patente enquanto militar reformado não colide
com os valores das FFAA.
16. Por fim, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito exige a
ponderação entre os custos e benefícios da medida adotada. Aqui, analisa-se se o sacrifício
imposto ao indivíduo é justificado pelos benefícios à coletividade ou à instituição. Como bem
ensina o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso:
"O princípio da proporcionalidade é um limite à atividade sancionadora, exigindo que as
sanções sejam compatíveis com a gravidade dos fatos, as circunstâncias do caso concreto e os
interesses jurídicos envolvidos." (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 5ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2022, p. 259).
17. Aplicando esse subprincípio ao caso, verifica-se que a exclusão do
representado das fileiras do Exército Brasileiro implicaria um sacrifício desmedido,
considerando sua longa e ilibada trajetória, além da ausência de prejuízo material ao Erário.
A pena de reclusão já cumpre o papel repressivo e preventivo, sendo a perda do posto e
patente um acréscimo desproporcional às circunstâncias do caso.
18. Portanto, o exame do presente feito à luz do princípio da proporcionalidade
demonstra que a sanção de perda do posto e patente não atende aos critérios de necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito. Em vez disso, agrava desproporcionalmente a situação
do representado, sem justificativa plausível para a proteção dos valores militares ou do
interesse público. Por isso, deve-se optar por uma solução que respeite os limites impostos
pelo princípio.
19. Não se pode olvidar que o Capitão Reformado Paulo Valdir Ximenes
Marimon cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade e restituiu ao erário o prejuízo
causado, de modo que a sanção criminal já alcançou seus propósitos punitivo e preventivo, de
forma que nada justifica uma medida sancionadora adicional, que apenas exacerbaria o ônus
ao indivíduo sem atender ao interesse público.
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368515 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Ademais, verifica-se que o crime cometido foi pontual, isolado e sem
reiteração ao longo de mais de 52 (cinquenta e dois) anos de serviços relevantes prestados
pelo representado ao Exército Brasileiro. Aplicar-lhe a perda do posto e patente, após a
imposição e cumprimento da pena de reclusão, caracteriza um excesso punitivo, sobretudo
por se tratar de pessoa idosa, que já conta com mais de 73 (setenta e três) anos de idade.
21. É inegável que o representado foi condenado por um crime grave. No
entanto, o cumprimento da pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão já satisfaz os objetivos de repressão e prevenção específicos e gerais do Direito
Penal, inclusive o de proteção aos pilares da hierarquia e da disciplina militares, não se
justificando infringir um dano de tal monta, o qual decorre a suspensão do seu direito a
percepção do seu soldo, que tem natureza alimentar.
22. Nesse contexto, a aplicação de sanção adjacente de perda do posto e patente,
além da pena de reclusão, revela-se desnecessária e desproporcional, sobretudo diante da
ausência de risco de reiteração da conduta, até porque o militar já deixou a ativa.
23. Como bem destacou o eminente jurista Jorge César de Assis, em sua obra
sobre o direito disciplinar militar:
“Julga-se, apenas e tão somente, se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo qual foi
julgado incapaz de permanecer na ativa ou inatividade das forças armadas (...) afetou ou não
o pundonor militar e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos.” (Curso de
Direito Disciplinar Militar, 4ª ed., Juruá, 2013, p. 245).
24. O representado, Capitão Reformado Paulo Valdir Ximenes Marimon,
ingressou no Exército Brasileiro em 1971 e, ao longo de mais de 52 (cinquenta e dois) anos
de serviço, foi promovido oito vezes, sendo cinco por merecimento. Sua trajetória funcional
revela uma carreira pautada pela retidão e pelo compromisso com os valores castrenses,
sendo condecorado com diversas honrarias, como a Ordem do Mérito Militar; a Medalha
Militar de Ouro; a Medalha Militar de Bronze; a Medalha Militar de Prata; e a Medalha do
Pacificador. Participou de missões de paz por mais de quatro meses e manteve uma trajetória
profissional sem máculas até o incidente que resultou em sua condenação. Isso só reforça, a
meu ver, a excepcionalidade da situação e a desnecessidade da medida extrema.
25. Destarte, concordo com o argumento da Defesa na direção de que o
episódio foi um caso isolado em uma carreira marcada por dedicação e comportamento
exemplar, e que a declaração de indignidade para o oficialato seria uma medida sem
razoabilidade.
26. A jurisprudência desta Corte Militar e a doutrina especializada também
convergem no sentido de que a perda de posto e patente não pode ser aplicada de forma
automática ou desproporcional. Vejamos o que diz o saudoso Ministro José Júlio Pedrosa:
“A perda do posto e patente deve ser aplicada com extrema cautela, sendo medida excepcional
e reservada aos casos em que o oficial tenha irremediavelmente comprometido sua honra
perante a instituição militar.” (A Ética Militar e a Perda de Posto e Patente, Brasília: STM,
2005, p. 78).
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368515 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Vale citar precedente do TJDFT, no qual aquela Corte considera
desproporcional a perda do posto e da patente em um caso de peculato, por ser
desproporcional, inadequada e desnecessária à boa imagem da corporação in verbis:
(...) 3. A perda de função pública em decorrência da prática de crime deve ser fundamentada
e proporcional à gravidade da conduta do fato analisada conjuntamente com a conduta
profissional e pessoal do Representado. No caso, verifica-se que os fatos datam da década de
90, quando os meios de controle eram muito diversos dos atuais e menos conhecidos, e o
fato em questão é o único que macula a trajetória do Representado que, após vinte e seis
anos de serviço militar ainda desempenhou cargos políticos. A perda de função não é nem
adequada, nem necessária à boa imagem da Administração Pública. 4. Representação não
provida. (Acórdão 1437296, 0721269-53.2021.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA
DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2022, publicado no DJe:
22/07/2022.)
28. Assim, a sanção penal de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem
sursis, cumpre perfeitamente os objetivos de prevenção e repressão, sendo a perda do posto
uma medida desproporcional à gravidade concreta dos fatos, sobretudo quando se considera a
consequência que decorre dessa punição, que é a perda do soldo, mesmo na condição de
reformado, aos 73 (setenta e três) anos de idade.
Ante do exposto, votei no sentido de indeferir a Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade com o Oficialato do Capitão Reformado PAULO VALDIR
XIMENES MARIMON, nos termos do art. 120, inciso II, da Lei nº 6.880/80.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368515v8 e do código CRC a3b91ca7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/2/2025, às 19:16:28
7000225-68.2024.7.00.0000
40001368515 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR